Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715872-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIA FERREIRA DO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LELIA FERREIRA DO AMARAL em face da sentença de ID 20694088 prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu preliminarmente o processo, sem resolução do mérito, por entender pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos seguintes termos: [...] O autor busca correção monetária do saldo de sua conta vinculada ao PASEP. Na forma da norma regulamentadora - Decreto 4.751/2003, a gestão do Fundo de Participação PIS-PASEP cabia a um Conselho Diretor, constituído por oito membros efetivos e suplentes designados pelo Ministério da Fazenda, cabendo-lhe calcular a atualização monetária do saldo das contas dos participantes e indicar os juros a serem aplicados. Confira-se: Art. 7o O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I - elaborar e aprovar o plano de contas; II - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; Esse Decreto 4.751/2003 revogou o Decreto no 78.276/1976, cuja redação era a mesma. Confira-se: Art. 9o O Fundo de Participação PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de um ano, que serão designados, por portaria, pelo Ministro da Fazenda, tendo a seguinte composição: (Redação dada pelo Decreto no 84.129, de 1979) (...) Art. 10. No exercício da gestão do Fundo de Participação PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I - elaborar e aprovar o Plano de Contas; II - ao término de cada exercício financeiro, atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigido das mesmas contas individuais; constituir as provisões e reservas indispensáveis; levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado liquido adicional das operações realizadas; De modos que o Conselho Diretor designado pelo Ministro da Fazenda era o responsável pela atualização monetária e aplicação de juros sobre a conta do participante. Ao passo que o Banco do Brasil era mero administrador dessa conta, a quem cabia dar cumprimento às ordens emanadas do Conselho Diretor. Confira-se: Decreto 4.751/2003: Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Decreto no 78.276/1976: Art. 12. Cabem ao Baco do Brasil S. A., em relação ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, as seguintes atribuições: I - arrecadar as contribuições de que tratam a Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, e normas complementares; II - repassar ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE as contribuições arrecadadas, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 19, de 25 junho de 1974, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; III - promover o cadastramento de servidores e empregados, vinculados ao referido Programa; IV - manter ou abrir, em nome dos aludidos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o artigo 5o da Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970; V - creditar nas contas individuais quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e beneficio de que tratam o s artigos 5o e 6o deste Decreto; VI - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprios, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, e neste Decreto; VII - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do Fundo de Participação PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação à arrecadação de contribuições, repasses de recursos, cadastramento de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e retirada correspondentes pagamentos; VIII - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do Fundo de Participação PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as enormes, diretrizes e critérios, estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, e com observância da Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, e das disposições deste Decreto. Observa-se, portanto, que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ao mesmo cabia apenas e tão somente praticar atos de administração da conta, dando cumprimento aos comandos emanados do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda, sobretudo no que se refere aos índices de correção monetária e juros aplicados no saldo da conta do PASEP que, como visto, eram determinados pelo Conselho Diretor. Nesse sentido: [...] A propósito: [...] Nada obstante a parte autora afirmar que fundamenta seu pedido na má gestão dos recursos, procurando afastar a responsabilidade da União, não consta da inicial, em verdade, fundamentação relativa à má gestão. Busca tão somente a revisão dos índices aplicados de acordo com as determinações do Conselho Diretor, o que se observa pela pretensão à correção mensal do saldo e incidência de juros mensais – id 64154872, ao passo que a lei determina correção monetária anual e incidência de juros anuais de 3% - art. 3o, alíneas a e b, da Lei Complementar 26/1975. Ao contrário do que busca fazer crer, sua pretensão é a revisão dos índices determinados pelo Conselho Diretor, o que afasta a legitimidade do Banco do Brasil. O réu alega que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não ter comprovado nos autos a condição exigida pela Lei. Na forma do art. 5o, inciso LXXIV, terá direito ao benefício aquele que comprovar insuficiência de recursos. Todavia, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Consoante documento de ID 64154865, o autor se declarou hipossuficiente para os devidos fins, nos termos da Lei 1.060/50. Rejeito a preliminar. Com relação à impugnação ao valor da causa, essa deve ser rejeita, tendo em vista que a parte autora indicou o valor que o valor pretendido a título de indenização por danos materiais e morais – art. 292, inciso V, CPC. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça deferida ao autor. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Nas razões recursais, sustenta a Apelante pela legitimidade passiva e pela responsabilidade civil do Requerido, ora Apelado; pela competência da Justiça Estadual; inadequação da sentença pela ausência de cooperação e desconsideração da necessidade de produção de prova pericial. Aduz que a causa de pedir que diz respeito a saques indevidos e má gestão de recursos do PASEP pelo Banco do Brasil, e não sobre a eventual ausência de recolhimento de tais valores pela União. Entende que o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela gestão e administração do programa e, por determinação normativa, deve atualizar monetariamente os saldos contidos no Fundo PAPEP, e diante da má prestação do serviço, deve ser responsabilizado. Informar não haver indícios de irregularidade a ser pleiteada contra a União Federal, e uma vez que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, defende que não há motivo para declínio da competência para a Justiça Federal. Argumenta pela inadequação da sentença por cerceamento de defesa, negativa de instrução do processo e omissão quanto a provas anexadas. Colaciona julgados a firmar suas teses. Ao final requer o recebimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença, para reconhecer a legitimidade passiva do Requerido; alternativamente a anulação da sentença e retorno do processo à instância anterior, e apreciação da documentação juntada; inversão do ônus da prova; condenar o Requerido em honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 20693692). Contrarrazões apresentadas pelo Apelado sustentando ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e necessidade de inclusão da União no polo passivo; e presta esclarecimentos acerca do mérito, pela autorização dos saques e débitos não reconhecidos, e necessidade da prova pericial (ID 20694103). Requer a manutenção da sentença. Uma vez que a controvérsia do recurso, acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, se encontrava relacionada à hipótese descrita no recurso n. 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, foi determinado o sobrestamento do feito (ID 20734638). Com o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 16/TJDFT, os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão das alíneas “b” e “c” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, após oportunizada a apresentação das contrarrazões, prover recurso contra decisão que for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, fixou as seguintes teses: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Conforme ementa transcrita a seguir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.) Ainda, destaque-se, nesta Eg. Corte, o acórdão proferido no recurso 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IRDR 16/TJDFT): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso em comento, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão de desfalques de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Apelante, onde conforme já exposto, o juízo a quo sentenciou o feito sem julgamento do mérito, considerada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Conforme determinado pelo julgamento IRDR 16 TJDF, “deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A”, de modo que nos termos art. 932, V, alíneas “b” e “c” do CPC, resta unicamente o provimento do recurso e a devolução da análise da matéria ao Juízo de Primeiro Grau. Posto isso, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sem honorários recursais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 05 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator